Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-84.2018.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001212-84.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SELMA BATISTA PINHEIRO 00277966124 - CNPJ: 25.987.964/0001-04 (RECORRENTE), ARTHUR FILIPE DOS SANTOS RIOS - CPF: 031.829.351-00 (ADVOGADO), SELMA BATISTA PINHEIRO - CPF: 002.779.661-24 (RECORRENTE), GENIR JOSE ALVES 00877843945 - CNPJ: 19.217.741/0001-57 (RECORRENTE), GENIR JOSE ALVES - CPF: 008.778.439-45 (RECORRENTE), MATHEUS ASSUNCAO REIS - CPF: 052.206.731-06 (RECORRIDO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001212-84.2018.8.11.0015.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
SELMA BATISTA PINHEIRO.

Recorrido:
MATHEUS ASSUNÇÃO REIS e GENIR JOSE ALVES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte reclamada no cumprimento de sentença. A recorrente alega nulidade da citação, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no sistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado somente é cabível contra sentença, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 9.099/95, sendo inadmissível sua interposição contra decisão interlocutória, como a que rejeita exceção de pré-executividade.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, não pondo fim ao processo de execução, motivo pelo qual não pode ser objeto de impugnação autônoma por meio de recurso inominado.

A utilização do recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento não encontra amparo no rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, conforme dispõe expressamente o Enunciado nº 15 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e não admite impugnação por meio de recurso inominado no sistema dos Juizados Especiais.

É incabível a utilização do recurso inominado como sucedâneo do agravo de instrumento no rito da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 55; CPC, arts. 1.009, §1º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002048-82.2021.8.11.0005, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 08.09.2025, DJE 08.09.2025; TJMT, N.U 1007646-89.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.06.2024, DJE 20.06.2024; TJMT, 1027565-67.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.05.2024, DJE 16.05.2024; FONAJE, Enunciados nº 15 e 122.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 305133907, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
a exceção de pré-executividade.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Nulidade da citação;

2)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva

3)

Inexistência de responsabilidade.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau e pela condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi apresentada exceção de pré-executividade. A recorrente busca a reforma da decisão que a julgou
improcedente
.

Dessa forma, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão impugnada não possui caráter terminativo
, razão pela qual não pode ser desafiada por meio de recurso inominado. Nesse sentido:

A propósito:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI 9.099/95.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Nos termos do artigo 41 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado somente é cabível contra sentença, sendo inadmissível sua interposição contra decisão interlocutória.

2.
A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, não pondo fim ao processo
.

3. No sistema dos Juizados Especiais, não há previsão legal para recurso contra decisões interlocutórias, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE.

4. Recurso não conhecido.
(TJMT – N.U 1002048-82.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025) (grifei)

AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
.

2- Recurso não conhecido.
(TJMT – N.U 1007646-89.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido
.
(TJMT - RECURSO INOMINADO: 1027565-67.2022.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024) (grifei)

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95, preceitua:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (Grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122, do FONAJE, preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025